Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-20.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013985-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO INTERESSADO - EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL - AUSÊNCIA DE INGRESSO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.- PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 329 DO CPC - RECURSO
PROVIDO
.

1. Configurada a ausência de legitimidade do recorrente para compor a execução de sentença, na medida em que não demonstrado que ingressou regularmente na lide processual antes da formação do título executivo judicial, impõe-se a extinção da ação executiva.

2. Os efeitos da coisa julgada material não são extensíveis a quem não integrou a lide processual.

3. É possível a conversão do processo executivo em ação de cobrança, à luz do disposto no art. 329 do CPC.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA HOSPITAL SANTA ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que extinguiu a Execução de Título Judicial nº 1013985-20.2017.811.0041, movida em desfavor do FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV e VI do CPC/2015 (id. 7985531).

Em suas razões, o Apelante sustenta que a empresa Apelante está enfrentando as dificuldades financeiras no que tange todas as taxas e custas processuais, inclusive as custas referentes a este recurso, e pugna pelo parcelamento das custas judiciais.

Assevera que a referida ação é a via mais adequada para o recebimento dos serviços prestados, os quais não foram pagos pelo Estado.

Aduz que o Magistrado singular na ação de base indeferiu a preliminar da intervenção de terceiros no procedimento do Juizado Especial, impedindo o ingresso na lide do Apelante.

Destaca que não há incerteza da prestação do serviço ou ausência de comprovação dos serviços prestados, em face dos documentos juntados, tais como relatórios cirúrgicos e declaração de óbito, prontuário médico, bem como ainda, o teor da decisão, que demonstram a realização do atendimento médico e o crédito exequendo.

Sustenta, subsidiariamente, a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança, com aplicação da teoria da causa madura.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, para determinar o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, pugna pela conversão da ação de execução em ação de cobrança.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário (id. 8549917).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença

que extinguiu a Execução de Título Judicial nº 1013985-20.2017.811.0041, movida em desfavor do FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV e VI do CPC/2015 (id. 7985531).

Em síntese, o Apelante aduz que atendeu a Sra. Palmyra de Moraes Thomazini, realizando procedimentos cirúrgicos e internação, por ordem judicial, emanada de Ação de Obrigação de Fazer 0502646-56.2014.811.0001, manejada em face da Fazenda Pública. Sublinha que fez as vezes do Requerido, uma vez que intimado para dar efetividade à ordem judicial, permaneceu inerte.

Ressalta que, “
diante da incapacidade”
do Requerido, ora Apelado,
“de atender a demanda judicial o Magistrado determinou que o Apelante realizasse a internação e que posteriormente realizasse a prestação de contas para que o valor fosse devidamente pago
”. (
sic
Id 7985565)

Destaca que pleiteou, anteriormente, o recebimento naquele feito, pedido que lhe foi negado, determinando o Julgador que ajuizasse demanda própria. Fato que ensejou a propositura da ação de base - execução fiscal de título judicial, o MM. Juiz singular entendeu não ser o procedimento cabível, extinguindo a ação por ausência de pressupostos processuais.

Pois bem.

O Apelante apresentou como “título judicial” a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0502646-52.2014.811.0001, proposta por Palmyra de Moraes Thomazini em face do Estado de Mato Grosso, do seguinte teor:

“PROJETO DE SENTENÇA

(...)

A Lei nº 8.080/90, que regula o direito constitucional à saúde dispõe ser da responsabilidade dos entes federados prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício, cabendo à União, Estado-Membros, e Municípios, garantir tratamento de saúde adequado àqueles que necessitam.

Na hipótese, atestada a necessidade de internação em Lei de Terapia Intensiva – UTI, para restabelecimento da saúde da Autora, definida a obrigação estatal de prestá-la.

Posto isto, confirmo, em parte, a liminar deferida e julgo procedente o pedido para CONDENAR o requerido a cumprir a obrigação de fazer consistente em promover a internação da requerente em leito de UTI, e o faço resolvendo o mérito na forma do artigo 269, I, do CPC.

Revogo, em parte, a decisão liminar, apenas para excluir a astreinte fixada.

(...)

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.” (
sic
7985511)

Depreende-se dos autos que, de fato, a Apelante não detém título judicial à luz do disposto no art. 515 do CPC. Vejamos:

“
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (VETADO).

§ 1
o
Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2
o
A auto-composição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.”

Ressalte-se, também, que, nos termos da legislação processual, a “
sentença faz coisa julgada às partes entre quais é dada
” (art. 506 do CPC).

Com efeito, o Apelante busca executar sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, em outro feito, do qual não foi parte.

Dessa forma, o “título judicial” apresentado não pode ser objeto de execução proposta por terceiro, que não integrou a lide originária, ainda que o pagamento pleiteado seja em decorrência daquela sentença.

De fato, o recorrente não pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, da qual é estranho à lide.

A propósito, julgado dessa Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE INGRESSO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Configurada a ausência de legitimidade do recorrente para compor a execução de sentença, na medida em que não demonstrado que ingressou regularmente na lide processual antes da formação do título executivo judicial. II – Os efeitos da coisa julgada material não são extensíveis a quem não integrou a lide processual. III – Deve ser reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais para o patamar de 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, V c/c § 6º, do CPC. (TJ-MT 10239889720188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

Dessa forma, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Contudo, o Recorrente pleiteia, alternativamente, a conversão da ação de execução de título judicial em ação de cobrança.

O Código de Processo Civil admite a modificação do pedido e da causa de pedir, à luz do disposto no artigo 329.
In verbis
:

“
Art. 329.
O autor poderá:

I
- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II
- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único
. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DO CPC/15. 1. A conversão do processo executivo em ação de cobrança enseja modificação da causa de pedir e, quando efetuada após a citação, depende do consentimento do réu. 2. Imprescindível observar o procedimento previsto no art. 329 do CPC/15, para evitar eventuais nulidades que possam prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (TJDF – RAI 0704586020208070000 – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA PARA EXECUÇÃO POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a conversão da ação de cobrança em execução de título extrajudicial. Na origem, pugna o Recorrente pela condenação do Recorrido ao pagamento de verbas condominiais desde agosto de 2014. Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado não foi efetivamente citado. Irresignação que merece acolhimento. A teor do que dispõe o art. 329, I do CPC, mostra-se perfeitamente cabível a pretensão do Recorrente, sendo possível a conversão. Art. 784 do CPC. São títulos executivos extrajudiciais tanto os créditos decorrentes de aluguel de imóvel, encargos acessórios, taxas e despesas de condomínio. Reforma que se impõe. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00402943120198190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

In casu
, não houve a citação do executado, o feito foi extinto de início.

Logo, é possível

a conversão da execução em ação de cobrança, observado a determinação contida no artigo supracitado.

Diante desse contexto, a sentença deve ser cassada para possibilitar ao Autor/Apelante a emenda da inicial, adequando-a à ação de cobrança.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente, para cassar a sentença recorrida, possibilitando ao Autor/Recorrente a conversão da ação de execução em ação de cobrança, observando os termos do artigo 329 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021